Tribunal: STF
Processo: ARE 1232679
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO ADMITIDOS. DECISÕES MANTIDAS. RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar a ocorrência destes no acórdão embargado.



    III – Os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada – inclusive penal –, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes. 



    IV – Embargos de declaração não conhecidos.